Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0717168-02.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 154732853 dos autos originários n. 0702710-78.2022.8.07.0011) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Valdir Lopes de Araujo e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao aludido réu. Fundamentou o juízo a quo: Quanto à ilegitimidade passiva de VALDIR, não constato na narrativa autoral atribuição de conduta a este requerido. Assim, ainda que à luz da teoria da asserção, a causa de pedir e o pedido se referem somente às demais requeridas, o que se reforça com a leitura da réplica. Dessa forma, ACOLHO a preliminar e JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o feito quanto a VALDIR LOPES DE ARAÚJO, com espeque no art. 485, VI, do CPC. Em consequência, condeno a autora em custas proporcionais, bem como honorários advocatícios em favor dos patronos de VALDIR, os quais arbitro em R$ 1.500,00. Preclusa, promova-se a baixa sistêmica de VALDIR LOPES DE ARAÚJO. A agravante relata que a demanda tem como objeto a reintegração de posse de imóvel cedido pela TERRACAP, pelo programa Pró-DF, à empresa agravante, desde 2011. Informa que o agravado excluído do polo passivo é irmão do representante legal da agravante, pai do sócio administrador da ré Rota Esquadrias de Alumínio e também gerente da ré Rota. Diz que o agravado é o principal ESBULHADOR da área da agravante, já que pelas qualidades e qualificações acima descritas, INVADIU a área sem autorização da agravante, e ainda AGREDIU OS REPRESENTANTES DA AGRAVANTE quando da tentativa de retomada da posse pelos mesmos, conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ID 128585301. Aponta que a vistoria da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia, em 26/04/2022, atestou a invasão e indicou o próprio agravado como ocupante da área. Assevera a legitimidade passiva de Valdir, já que devidamente constatado inclusive pelos órgãos públicos, como UM DOS INVASORES da área e que DEVE SER RETIRADO juntamente com as demais empresas ocupantes legais. Pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão para declarar a legitimidade passiva do agravado. Intimada, a agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (id. 47073075). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. VII, do CPC. Tendo em vista os documentos de id. 47073075, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou a exclusão do litisconsorte somente após preclusa a decisão agravada. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator